Tribunal: STF
Processo: HC 207862
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marlon Jamil Bervig impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do HC 692.176, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida à prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o HC 692.176 foi distribuído ao Ministro Relator em 8/9/2021. Em 10/9/2021 foram solicitadas informações ao juiz natural da causa, posteriormente os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. Em 30/9/2021 a peça ministerial foi recebida e os autos foram novamente conclusos ao ilustre Relator para decisão.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 692.176 no Superior Tribunal de Justiça.



    De outro lado, em relação às alegações relativas ao mérito, tais como revogação da prisão preventiva, bem como possibilidade de conversão em prisão domiciliar, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator